Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXCESSO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Reforma-se em parte a sentença para melhor adequar os fatos em debate aos parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, ajustando-se a contribuição paterna ao sustento da filha menor em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade.

Apelação Cível parcialmente provida.